Tribunal: TJES
Processo: 5011934-02.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011934-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADIMAR HARTUIQUE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011934-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADIMAR HARTUIQUE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GETULIO DE OLIVEIRA - ES3346

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
ADIMAR HARTUIQUE
, inconformado com a decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória nos autos da execução 2002244-59.2021.8.08.0024.

A defesa postula pela redução da pena alternativa de prestação pecuniária ao valor de 1 (um) salário mínimo e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para isentar-se do pagamento da pena de multa e das custas processuais, ao fundamento de ser hipossuficiente.

Em consulta aos Sistema Eletrônico de Execução Unificado verifiquei que o requerente possui um única guia de execução ativa, gerada a partir da condenação à pena de 01 (um) anos de detenção, 30 (trinta) dias-multa e 06 (seis) meses de proibição de de conduzir veículo automotor, pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, § 1º, II e 307, ambos do Lei 9.503/97.

A pena privativa de liberdade foi substituída pelo juízo da execução por prestação pecuniária de 05 (cinco) salários mínimos, o que a defesa pretende ver reduzido.

Expõe, para tanto, que o agravante encontra-se assistido por advogado particular que atua pro bono e que o valor pago ao início da ação penal título de fiança foi levantado a partir de empréstimos realizados com familiares.

Conforme sedimentado por nossa jurisprudência, a sanção pecuniária substitutiva levará em conta a capacidade econômica do agente e o caráter sancionatório da pena, considerados seus vieses preventivo e reparador, devendo-se evitar que seja reduzida a valor ínfimo de modo a tornar-se inócua.

Assim, a despeito de toda a fundamentação despendida pela defesa, entendo que o valor fixado pelo magistrado de primeira instância guarda proporção com todos os elementos inerente ao feito e à condenação imposta, pelo que não a entendo desproporcional, devendo recordar sempre a possibilidade de parcelamento da prestação junto ao juízo originário.

Razão também não assiste à defesa em sua pretensão de afastamento dos efeitos econômicos da condenação, pelo que não demonstrada, a meu ver, sua condição de miserabilidade.

Por esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

7 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011934-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADIMAR HARTUIQUE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GETULIO DE OLIVEIRA - ES3346

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A sanção pecuniária substitutiva levará em conta a capacidade econômica do agente e o caráter sancionatório da pena, considerados seus vieses preventivo e reparador, devendo-se evitar que seja reduzida a valor ínfimo de modo a tornar-se inócua. 2. Recurso desprovido.

7 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.